Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL Agravante(s): JONESMAR QUEIROZ Agravada(s): MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DESPACHO ================== Em observância ao disposto no §2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (ID 76267099, págs. 1-3), no prazo legal[1], impugnando a decisão monocrática de ID 75379229. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.